Tribunal: TJES
Processo: 0000496-03.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000496-03.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE OLIVEIRA VERLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000496-03.2021.8.08.0064

APELANTE: MATEUS DE OLIVEIRA VERLI

Advogado do(a) APELANTE: JOÃO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
.
NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que o contexto em que apreendidas as drogas torna inequívoca a traficância, cabendo ressaltar, para esse fim, que, além dos entorpecentes, foi encontrada uma planta cannabis sativa e sementes da referida espécie. Não é demais destacar, além disso, que os policiais foram uníssonos em confirmar que viram o réu vendendo entorpecentes a um motociclista

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3. Para fins de fixação da pena-base, não se coaduna com o princípio da individualização da pena a menção a circunstâncias que são inerentes ao tipo penal

4. Apesar de os policiais terem mencionado que recebiam denúncias sobre o tráfico de drogas exercido pelo réu, também relataram que somente o abordaram na ocasião do flagrante. Desse modo, não há provas de que o réu se dedicasse a atividades criminosas, não podendo ações penais em curso, por si sós, impedirem a aplicação da benesse. Considerando que, além das drogas, foram encontradas sementes e uma planta de
can
n
abis
sativa, denota-se uma maior expertise do réu na mercancia, razão pela qual é razoável a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto).

5
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente provido para reduzir a pena do réu para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000496-03.2021.8.08.0064

APELANTE: MATEUS DE OLIVEIRA VERLI

Advogado do(a) APELANTE: JOÃO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MATEUS DE OLIVEIRA VERLI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba (Id. 5228975, pp. 413/421), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, pp. 453/460, o apelante pugna pela absolvição em razão da suposta insuficiência probatória, ou a desclassificação da conduta para o tipo descrito no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e aplicação da causa de diminuição de pena constante do artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes.

Emerge da Denúncia que, no dia 10 de setembro de 2021, por volta de 20h42min, na localidade rural de Santa Izabel, em Ibatiba, o réu foi flagrado vendendo e mantendo em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais se deslocaram até o local indicado, após receber informes anônimos dando conta da prática do tráfico de entorpecentes pelo réu.

Desse modo, uma parte da guarnição se dirigiu à residência do réu, ocasião em que visualizaram a chegada de um casal, conduzindo uma motocicleta, posteriormente indicados como Ramom da Silva Verli e Teresinha Maria Goularte, tendo o réu entregue um embrulho para Ramom, que, por sua vez, repassou-lhe dinheiro.

Em seguida, os agentes de polícia abordaram o casal e, durante busca pessoal, encontraram no bolso de Ramom um embrulho contendo três pedaços da substância análoga à maconha, tendo este afirmado que adquiriu os entorpecentes com o réu pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

Diante da constatação do flagrante, os policiais se dirigiram à residência do réu e procederam à abordagem, submetendo-o a busca pessoal, ocasião em que localizaram dentro de sua cueca um pedaço da substância entorpecente análoga à maconha com aproximadamente 75g (setenta e cinco gramas).

Durante as diligências, foi realizada busca no interior da casa, onde encontraram um pote contendo várias sementes da planta “cannabis sativa”, além de uma planta da mesma espécie com aproximadamente 30 cm (trinta centímetros) de altura, bem como uma faca com resquício de maconha e dois pedaços menores da mesma substância localizada dentro da geladeira.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 47/51), no Auto de Apreensão (p. 53), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 61) e no Laudo de Exame Químico (pp. 369/370).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais militares que conduziram a abordagem dos réus no dia dos fatos narrados na denúncia. Vejamos:

Matheus Faria de Andrade

Que se recorda dos fatos. Que já tinha um tempo que recebia denúncias que o réu vendia drogas.
Que se dirigiram ao local e viram o réu vendendo maconha.

Que abordou o comprador e este confirmou que o réu havia lhe vendido as drogas
. Que diante do flagrante procederam à abordagem. (...). Que o comprador abordado estava acompanhado da esposa. Que a equipe foi dividida. Que dois policiais ficaram a pé e dois de carro. Que o réu entregou a droga para o comprador e este lhe repassou o dinheiro.
Que foi encontrada uma porção de drogas dentro da cueca do réu.
Que o comprador estava com maconha e teria pago cem reais pelo material.
Que na residência encontraram dinheiro, mais uma quantidade de maconha, sementes e também uma planta
. (...). Que o depoente estava a pé.
Que encontraram uma quantidade de drogas dentro da geladeira
. (...). Que confirma as declarações prestadas na esfera policial. Que não foi o depoente que abordou Ramom, o comprador das drogas. (...).

Fagner Osório Simões

Que receberam denúncias de que estava acontecendo tráfico de entorpecentes na região. Que foram ao local da denúncia anônima. Que viram um casal a bordo de uma motocicleta.
Que o réu saiu da casa e entregou o entorpecente para o casal. Que foi feita a abordagem e encontraram um pedaço de maconha no bolso do condutor da motocicleta. Que o motociclista disse que comprou a droga com o réu.
Que prosseguiram para fazer a abordagem na residência. (...).
Que na casa do réu encontraram uma faca com resquícios de maconha, além de um pé de maconha e dois pedaços da referida substância dentro da geladeira.
(...). Que não abordou o réu em outras situações. Que confirma a narrativa informada na fase investigativa. (...). Que a planta estava dentro da residência, mas não se recorda aonde exatamente.

Igor Amigo da Costa

Que essa ocorrência ocorreu próximo ao Trevo de Iúna. Que no dia dos fatos fez a abordagem na moto e encontraram a substância com o casal. Que em seguida se dirigiram à residência do réu. Que o depoente não entrou na casa do réu porque estava dirigindo a viatura.
Que somente achou a droga que estava com o casal. Que viu a droga apreendida. Que se recorda que foi apreendido maconha, um pote com sementes e uma faca com resquícios da droga.
Que não fez abordagem ao réu em outra oportunidade relacionada ao tráfico.

Cumpre ressaltar que o depoimento dos policiais é coerente e harmônico com a versão por eles apresentada na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência de contradições que possam deslegitimar suas declarações.

O réu, por sua vez, negou em interrogatório a autoria delitiva, argumentando que é usuário de maconha há muitos anos e que estava com a quantidade apreendida porque a usaria aos poucos.

Nada obstante, o contexto em que apreendidas as drogas torna inequívoca a traficância, cabendo ressaltar, para esse fim, que, além dos entorpecentes, foi encontrada uma planta cannabis sativa e sementes da referida espécie. Não é demais destacar, além disso, que os policiais foram uníssonos em confirmar que viram o réu vendendo entorpecentes a um motociclista. Ademais, o comprador foi inquirido na esfera policial e confirmou que comprou maconha com o réu pelo preço de R$ 100,00 (cem reais) (p. 21).

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável. Descabe falar, também, na desclassificação da conduta para a figura do usuário de entorpecentes, pelas razões acima consignadas.

No que se refere à dosimetria, o juízo primevo fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa com base na seguinte fundamentação:

“
Culpabilidade ficou evidenciada
nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.
O réu na presente denúncia não é portador de bons Antecedentes
.
A conduta social deve ser valorada de forma que não favorece o denunciado,
eis que auferia renda da prática do crime de tráfico, sendo tal conduta totalmente transgressora, bem como porque o acusado responde a outras ações penais em trâmite. Sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis,
pois, pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias que se resumem no 'local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são normais.
As consequências do crim
e, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação,
refletem em reprovabilidade mais elevada
, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. O comportamento da vítima em nada influiu”.

A fundamentação apresentada, no entanto, revelou-se genérica e abstrata, tendo o juízo primevo delineado circunstâncias que são inerentes ao tipo penal para promover a exasperação, o que não se coaduna com o princípio da individualização da pena. No que se refere especificamente aos antecedentes criminais, não há registro de condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante.

Diante do exposto, deve a pena-base ser redimensionada para o mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira fase, vislumbro a possibilidade de aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que o réu é primário. Apesar de os policiais terem mencionado que recebiam denúncias sobre o tráfico de drogas exercido pelo réu, também relataram que somente o abordaram na ocasião do flagrante. Desse modo, vislumbro não haver provas de que o réu se dedicasse a atividades criminosas, não podendo ações penais em curso, por si sós, impedirem a aplicação da benesse.

Por outro lado, considerando que, além das drogas, foram encontradas sementes de uma planta de
can
n
abis
sativa, denota-se uma maior expertise do réu na mercancia, razão pela qual reputo razoável a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto).

Diante do exposto, reduzo a pena do réu para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Considerando o tempo de prisão preventiva (desde 11/9/2021), fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena corpórea, na forma do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
para reduzir a pena do apelante para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

É como voto.

Caso assim esta eg. Câmara entenda, EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo o réu estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)